Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.
1.1 No caso, não foram restaram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é fundada no parentesco e no dever de mútua de assistência que permanece mesmo após o divórcio, porquanto lastreada nos princípios constitucionais da solidariedade e da dignidade humana.
2.1. Tais alimentos são devidos excepcionalmente quando comprovada a real necessidade, seja por ausência de outros recursos, incapacidade laboral ou de indisponibilidade de bens que justifiquem a impossibilidade de prover a sua subsistência por si só, conforme artigo 1.694 do Código Civil.
2.2. No caso, a agravante não demonstrou suas despesas mensais, que poderiam indicar a sua necessidade em permanecer mais tempo percebendo alimentos do ex-cônjuge, nem, tampouco, que os problemas psicológicos lhe impedem de trabalhar, além de contar atualmente com 51 anos de idade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.